Tribunal: TJMT
Processo: 1011887-20.2021.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011887-20.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), A APURAR (APELANTE), JOILSON RODRIGUES DAMACENO (APELANTE), JOILSON RODRIGUES DAMACENO - CPF: 928.226.221-91 (APELANTE), ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - CPF: 429.739.611-49 (ADVOGADO), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), ADAO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.494.031-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO PINTO DE FIGUEIREDO - CPF: 570.016.001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI N.o 11.343/2006 -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – TESE DE NULIDADE
ABSOLUTA DA PROVA
PELA AFRONTA AO

DIREITO DE
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO COM SUBSEQUENTE ABSOLVIÇÃO
-
INOCORRÊNCIA
– EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA -
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO –
APELO DESROVIDO
.

- Considerando a sequência dos fatos; das investigações prévias; da delação oriunda de indivíduo preso em outro município, mas que apontou o apelante como o vendedor dos entorpecentes e dos elementos que compunham o cenário de flagrância [casa aparentemente abandonada exalando forte odor de maconha], ainda que a i. Defesa concentre esforços na suposta ocorrência de violação de domicílio, todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão, o que veio a ser corroborada pela apreensão das substâncias proscritas.

- Apelo desprovido.

APELANTE JOILSON RODRIGUES DAMACENO

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O réu,
JOILSON RODRIGUES DAMACENO
, irresignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação penal n.o
1011887-20.2021.8.11.0042
, na qual foi condenado à pena de
11 (onze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
1.100 (hum mil e cem) dias-multas
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006
, recorre a este eg. Tribunal de Justiça.

Em razões recursais de ID 159500309, o ora apelante levanta, como única tese recursal, a
nulidade da prova material
, ante a
violação de domicílio
, a fim de ser
absolvido
com fundamento no artigo 386, II do Código de Processo Penal.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 159500312, pugnando pela
rejeição da

preliminar
, com o subsequente
desprovimento
do recurso, a fim de se manter incólume a r. sentença proferida, linha intelectiva que foi seguida pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 160913193, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior.

É o relatório. À douta Revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como a única matéria recursal materializa questão preliminar, será enfrentada em voto meritório.

Ab initio
, em sede de juízo de admissibilidade, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
JOILSON RODRIGUES DAMACENO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Argumenta, o apelante, em síntese que na hipótese dos autos
“...
a ‘fundada suspeita’ utilizada pelos agentes policiais FOI O FATO DE A DELEGACIA DE DIAMANTIDO TER LIGADO E INFORMADO SOBRE A DROGA MANTIDA EM DEPÓSITO NA RESIDÊNCIA INVADIDA (NINGUÉM ATÉ AGORA SABE COMO OS AGENTES DAQUELA CIDADE TINHAM CONHECIMENTO DA DROGA APREENDIDA)
...”
(ID 159500309 – pág. 8), de modo que se questiona a entrada dos policiais na residência, sem mandado e sem autorização do proprietário.

Acrescentou que
“...NÃO ESTAVA EM FLAGRANTE DELITO. NÃO HAVIA DENÚNCIAS EM RELAÇÃO A ELE. A SUSPEITA FOI LEVANTADA EM RAZÃO DE DENÚNCIA ANÔNIMA REPASSADA POR UMA DELEGACIA DE OUTRA COMARCA; NADA MAIS. TODAVIA, ELE NÃO FOI ABORDADO. A polícia JAMAIS poderia ter ido à casa do DENUNCIADO, violado sua residência e realizado busca sem autorização judicial...”
(ID 159500309 – pág. 18).

Constou da exordial acusatória que a
JOILSON RODRIGUES DAMACENO
fora imputada a prática do crime de tráfico de entorpecentes porque
no dia 19 de novembro de 2020, por volta das 16h30min, na Rua 12, Quadra 21, Casa 106, Bairro Jardim Vitória, nesta capital, tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal,
280 (duzentos e oitenta) tabletes de maconha
, com massa total de
247 Kg (duzentos e quarenta e sete quilogramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com o apurado, investigadores da
polícia civil já haviam recebido informações de que a residência
,
aparentemente abandonada, e com placa de “vende-se”
, localizada na Rua 12, Quadra 21, Casa 106, Bairro Jardim Vitória, nesta capital,
era utilizada por JOILSON RODRIGUES DAMACENO, vulgo
“Xuxa”
, para guardar entorpecentes
. Em razão disso,
os policiais civis já vinham monitorando o local
.

Os entorpecentes guardados no imóvel seriam posteriormente distribuídos nas “bocas de fumo” da cidade e, na data supramencionada,
a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes recebeu informações da Delegacia de Polícia de Diamantino/MT, de que haveria uma grande quantidade de drogas na casa do ora recorrente.

Tendo em vista que
as informações corroboravam o que já estava sendo apurado
, os policiais civis se dirigiram à residência do apelante, ocasião em que se depararam com o portão encostado e sem cadeado; a porta da sala estava aberta e a vidraça praticamente toda quebrada (
o local tinha aspecto de abandonado
).

Registrou-se que
antes de adentrarem na residência, os policiais sentiram forte odor de maconha
e, após efetivamente entrarem no imóvel, em um cômodo na parte da frente, localizaram
279 (duzentos e setenta e nove e meio) tabletes e 1⁄2 (meia) porção
, todos de
maconha
, embalados em caixas de papelão. Além dos entorpecentes, apreenderam
01 (uma) faca tipo açougueiro, com resquícios de maconha
e
04 (quatro) rolos de fita adesiva
.

Também constou da exordial acusatória que o local era utilizado por
JOILSON RODRIGUES DAMACENO
com a finalidade de guardar os entorpecentes, já que, de acordo com as características apresentadas pelos agentes públicos, não havia móveis suficientes no local, apenas uma geladeira desligada, um colchão no chão em outro cômodo e um armário contendo peças de roupas sujas.

Nos moldes das investigações complementares empreendidas pela Polícia Judiciária Civil, comprovou-se o envolvimento do recorrente com os entorpecentes apreendidos, apurando-se que
a Sra. Berenice Rodrigues Damasceno (mãe de Joilson) era a proprietária da casa onde a droga estava armazenada
. Em entrevista com moradores do bairro, estes revelaram que o recorrente residia no imóvel à época dos fatos, bem como continuou a frequentar o local para dormir, mesmo após a apreensão do tóxico.

As diligências deram conta, ainda, de que Joilson, vulgo
“Xuxa”,
também era usuário de drogas e realizava trabalhos diários em espetinhos e lanchonetes no bairro, além de que, na ocasião de sua intimação para esclarecimentos acerca dos fatos, declarou aos agentes que tinha a anuência de sua genitora para residir no imóvel.

Ainda na fase inquisitorial, com ratificação em juízo (ID 159500285), procedeu-se a oitiva da
Sra. Berenice Rodrigues Damasceno
, a qual confirmou ser genitora de
JOILSON
, conhecido pela alcunha de
“Xuxa”
. Atestou ser a proprietária do imóvel situado na Rua 12, Quadra 21, n.o 106, no Bairro Jardim Vitória, em Cuiabá, bem como que sempre residiu junto com
JOILSON
.

Informou que à época dos fatos estavam em um apartamento localizado na Av. Dante Martins de Oliveira, embora não soubesse esclarecer se Joilson frequentava a casa no Bairro Jardim Vitória, e nem se a utilizava para esconder ilícitos, ao que acrescentou não ter autorizado Joilson a usar a casa, bem como não sabia da existência de drogas no local. Disse, por fim, que pretendia vender ou alugar o imóvel, e tem ciência de que o local está abandonado.

Considerando a sequência desses fatos e os elementos que compunham o cenário de flagrância, ainda que a i. Defesa concentre esforços na suposta ocorrência de violação de domicílio, todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão, o que veio a ser corroborada pela apreensão das substâncias proscritas.

Nesse sentido já se pronunciou o Pretório Excelso:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
INGRESSO EM DOMICÍLIO, SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA DE FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE EM SEU INTERIOR. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – É possível o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, ainda que em período noturno, quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito em seu interior. Tema 280 da Repercussão Geral.

II – Ausência de ilegalidade no ingresso no domicílio da corré do agravante, eis que justificado em fundada suspeita da ocorrência de flagrante de crime permanente em seu interior.

III – Agravo regimental a que se nega provimento.” -
destaquei.

(STF - RHC 196791 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 27/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 - DIVULG 07-05-2021 - PUBLIC 10-05-2021).

A temática foi inclusive enfrentada no bojo da r. sentença (além de já ter sido objeto da defesa prévia apresentada pelo ora apelante, com correspondente
decisum
no ID 85051055) e mais uma vez escorreitamente refutada pelos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“...
Sustenta a Defesa do réu JOILSON em seus memoriais finais sob Id. 97635801,
a nulidade das provas por violação de domicílio
, por entender que foi obtida por meios ilícitos, já que a entrada no domicílio se deu desamparada de ordem judicial ou de fundamento motivo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A priori, insta consignar que
a defesa já suscitou em sede de defesa prévia referida matéria que, inclusive, já foi objeto de análise e indeferimento quando do recebimento da denúncia, conforme decisão de Id. 85051055
.

Ainda que a defesa insista nessa preliminar de nulidade das provas, antecipo que mantenho meu entendimento anterior, por
não vislumbrar qualquer ilegalidade na ação policial que culminou na apreensão de enorme quantidade de entorpecente
.

Segundo consta dos autos, investigadores de polícia tinha a informação de que o réu JOILSON, de alcunha “Xuxa” possivelmente estaria envolvido com o tráfico de drogas e que, inclusive, estaria armazenando entorpecentes numa residência situada na Rua Doze do bairro Jardim Vitória que posteriormente seria distribuído nas ‘bocas de fumo’ de Cuiabá e interior de Mato Grosso.

Consta que no dia dos fatos, a Delegacia de Diamantino/MT passou a informação da suspeita de que um indivíduo de alcunha “Xuxa”, morador do bairro Jardim Vitória, estaria armazenando em seu domicílio grande quantidade de droga.

Os investigadores de polícia ANTÔNIO e ELTON relataram em juízo que
as informações repassadas pela Delegacia de Diamantino detalhavam que um indivíduo havia sido preso naquela cidade em posse de droga e que delatou ter adquirido no bairro Jardim Vitória desta capital, de um indivíduo de alcunha “Xuxa” que, inclusive, estaria armazenando mais droga no local
.

Em vista das informações recebidas da Delegacia de Diamantino e com as investigações levantadas pela equipe policial a respeito do vulgo “Xuxa”, os investigadores foram em diligências até o endereço situado na Rua 12, Quadra 21, casa 106, do bairro Jardim Vitória e lá, identificaram que se tratava de uma residência com aparência abandonada, com o portão encostado e sem cadeado
e exalando forte odor de maconha
.

Diante da
situação suspeita e do forte odor de entorpecente, consta que os policiais adentraram ao imóvel
, que se encontrava apenas com o portão encostado e lá se depararam com várias caixas de papelão e dentro delas diversos tabletes de substância do tipo maconha, além de petrechos relacionados ao preparo da droga, confirmando assim, as denúncias preexistentes.

Como se denota, as informações preexistentes acerca do tráfico de drogas nesse endereço situado no bairro Jardim Vitória, somada as informações repassadas pela Delegacia de Diamantino acerca da delação do indivíduo preso naquela cidade que relatou ter adquirido do réu Joilson, conhecido por “Xuxa” no bairro Jardim Vitória onde haveria mais droga no local e a
própria situação suspeita verificada no imóvel, que se encontrava com aparência abandonado e exalando forte odor de entorpecente
, justificou a ação policial de entrada no imóvel, visando interromper um delito em franco desenvolvimento.

Assim,
a entrada policial no imóvel se deu porque havia circunstâncias objetivas, concretas e prévias, a revelar, antes do ingresso no domicílio, indícios razoáveis de prática do tráfico de entorpecentes
.

(...)

Por fim, importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento de situação semelhante ao caso em exame entendeu que
no local que não revela sinais de habitação (idêntica situação dos autos), torna legítima a busca domiciliar sem mandado judicial, consoante precedente firmado no
HC n. 588.445/SC
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/08/2020, Dje 31/08/2020.

Assim sendo,
REJEITO
referida preliminar por manifesta improcedência...”
– grifei – ID 159500295.

Desse modo, pelo raciocínio acima não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos no imóvel em que
JOILSON RODRIGUES DAMACENO
desenvolvia o comércio malsão.

Como bem ressaltado na r. sentença, as informações que chegaram da Delegacia de Diamantino, oriundas de uma delação de um indivíduo que lá foi preso na posse de entorpecentes (apontando o apelante como sendo a pessoa de quem havia comprado a droga) se agregaram às denúncias que já haviam sido recebidas pelos policiais desta Capital e que inclusive estavam sob investigação, com monitoramento da residência.

Outrossim, além de aparentar estar “abandonado”, o imóvel exalava intenso odor de maconha, ressaindo de todo esse contexto a fundada suspeita e a justa causa para a busca domiciliar realizada e que culminou na apreensão da vultosa quantidade de maconha.

Sob esse prisma, as circunstâncias do caso realmente autorizaram a entrada dos agentes policiais no imóvel envolvido, com expressa relativização constitucional em se tratando de manifesto flagrante delito.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JOILSON RODRIGUES DAMACENO
, mantendo-se inalterada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação penal n.o
1011887-20.2021.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023